Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-02.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-02.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA ALVES SANTANA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, JOAO LUCAS DA SILVA, GILLIANE COSTA CASTRO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Joselia Alves Santana Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Serra Dourada, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000187-02.2017.8.05.0246, ajuizada em face do Município de Brejolândia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, especialmente quanto à observância da exigência legal de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

III. Razões de decidir

3.
O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de 5 dias, como condição para a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.
A mera intimação do advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça, não supre a exigência legal, sendo indispensável a intimação pessoal da parte autora.

5.
A ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, implicando nulidade da sentença extintiva.
6.
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a necessidade da intimação pessoal da parte como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
2. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8000187-02.2017.8.05.0246
, em que figuram como
Apelante, JOSELIA ALVES SANTANA NOGUEIRA, e Apelado, MUNICIPIO DE BREJOLANDIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça